Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que conferiu nova redação ao Código Penal e inseriu a alínea “b” no inciso III do artigo 83, incluindo limitação temporal na aferição das consequências negativas de eventual falta no curso da execução da pena para fins de obtenção do livramento condicional, a prática de falta grave consistente em crime doloso há mais de doze meses não pode obstaculizar a concessão do benefício.
2. Afastada a possibilidade de emprego da falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses como óbice à concessão do livramento condicional, cumpre retornar o autos ao juízo de origem para examinar os demais requisitos necessários à benesse.
3. Recurso parcialmente provido.